Tribunal: TJES
Processo: 5022972-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022972-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA MEIRA FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5022972-36.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ROSANGELA MEIRA FERREIRA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. FARMACÊUTICA. REDUÇÃO DE PLANTÕES. LEI MUNICIPAL N. 6.753/2006. CARGO DISTINTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO VIOLADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originalmente, de
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por

ROSANGELA MEIRA FERREIRA

em face do
MUNICIPIO DE VITORIA

na qual a parte autora alega que é servidora efetiva do requerido, com uma jornada de trabalho em regime de plantão de 12x36.
Afirma que sua jornada de trabalho está submissa ao art. 11 da Lei Municipal n. 6.753/2006, contudo
a lei não respeitou o princípio da isonomia entre os servidores. Isso porque, segundo a referida legislação, quem exerce 6 plantões mensais deve ter uma jornada de trabalho de 100 horas mensais e isto não foi seguido proporcionalmente às demais cargas horárias.

Requer, ao final, o reconhecimento e aplicação da inconstitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do art. 11 da Lei Municipal n. 6.753/2006, para reduzir a quantidade de plantões mensais de 11 para 9 e de 14 para 12 plantões mensais para cumprimento de jornada básica de 150 e 200 horas mensais, respectivamente e, ainda, a condenação do Requerido ao pagamento de indenização em favor da parte autora sobre sua remuneração bruta, em relação aos plantões realizados acima do número de plantões de jornada básica, remunerando como plantão extra até a data de sua cessação e, respeitando quanto aos retroativos, a prescrição quinquenal.

Em contestação (ID 8682049), o MUNICÍPIO DE VITÓRIA suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, aduzindo acerca da impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade da lei municipal. Pugna o pronunciamento sobre a prescrição. E, no mérito, afirma que não há qualquer irregularidade na formação das escalas de trabalho ou afronta ao princípio da isonomia, e que é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob esse argumento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8682104).

Irresignada, a Requerente interpôs Recurso Inominado ao ID 8682105, suscitando, preliminarmente, o pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, sustentou que a sentença merece ser reformada para reconhecer a inconstitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do art. 11 da Lei Municipal n. 6.753/2006

Devidamente intimado, o Município de Vitória apresentou as contrarrazões ao ID 8682110, ocasião que pugnou pela manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo em seus próprios fundamentos.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

DEFIRO
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito,
adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Conforme relatado alhures, a autora/recorrente pretende a equiparação de cargos distintos. Esclareço. A recorrente é farmacêutica (nível GRUPO: III SUBGRUPO: CLASSE: II REFERÊNCIA: A) - vide ID 8682041.

Considerando a relevância de sua função para a sociedade, trabalha em regime de plantão (12x36h), ante a impossibilidade de paralisação da área da saúde. Em relação aos cargos previstos na Lei Municipal n. 6.753/2006 (art. 3º, § 1º, Anexo I), alguns preveem jornada de 100h/mês ou 06 plantões, como por exemplo, biólogo, fisioterapeuta, psicólogo, dentre outros, que não guardam relação com a função desempenhada pela autora.

Não há, conforme bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, violação ao princípio da isonomia, pois estamos diante de cargos distintos com cargas horárias distintas. Assim, não há falar em tratamento desigual.

Ora, não obstante os argumentos lançados pela Recorrente, em especial de que a r. sentença teria estabelecido critérios diferenciadores não previstos na própria lei, a meu ver, é a recorrente quem busca aplicar, indiscriminadamente, o princípio da isonomia para aumentar vencimentos, pois com a redução forçada do número de plantões, em razão da pretensão inconstitucionalidade da lei, a recorrente trabalharia menos e receberia menos, recebendo o mesmo vencimento, aplicável à hipótese dos autos, a súmula vinculante 37, que veda a concessão de aumento, ainda que indireto, de vencimentos de servidores com base na isonomia.

SÚMULA VINCULANTE 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Ademais, foi a lei municipal que estabeleceu a diferenciação no tratamento dos servidores, com base na carga horária dos respectivos servidores e não cabe ao Poder Judiciário apreciar as razões pelas quais o legislador municipal estabeleceu o aumento gradativo da quantidade proporcional de plantões, isto é, por razões pragmáticas, o legislador decidiu que quem trabalha menos horas por mês fará, proporcionalmente, menos plantões e está diretriz escolhida pela norma de regência não afronta o princípio da isonomia, em sua acepção material.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n. 5022982-80.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Paulo Abiguenem Abib, Órgão julgador: 1ª Turma, ocorrido em 26/03/2024; (2) Recurso Inominado n. 5022991-42.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 11/12/2023; e (3) Recurso Inominado n. 5029915-69.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Ronaldo Domingues de Almeida, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 22/11/2023.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela Autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)